Tribunal: STF
Processo: RHC 243194
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado e associação para o tráfico. Decisão de pronúncia. Indícios de autoria. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Lucas Oliveira de Souza, Rafael Oliveira de Souza (ou Rafael Olliveira de Souza) e Emerson de Jesus Dias Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 854.355/ES (evento 88).



    Os recorrentes foram pronunciados pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, na forma tentada e associação para o tráfico (art. 121, §2º, I e III, c/c art. 14, II, do Código Penal e art. 35 da Lei 11.343/2006 ) (evento 5).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea da sentença de pronúncia, porquanto lastreada “exclusivamente em prova produzida em sede extrajudicial e testemunho indireto” em relação aos recorrentes Lucas e Rafael e baseada em testemunho indireto quanto ao recorrente Emerson. Sustenta a falta de provas da autoria delitiva. Requer a despronúncia dos recorrentes (eventos 94 e 96). 



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 130).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA MODALIDADE TENTADA, E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA APENAS EM TESTEMUNHOS INDIRETOS, DE "OUVIR DIZER". NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO MANTIDA.  1. A decisão de pronúncia comporta simples juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do fato (materialidade) e indícios da autoria ou da participação delitiva do agente, consoante dispõe o art. 413 do CPP. 



    2. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, "o testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.097.753/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022). 



    3. Caso concreto em que a pronúncia não foi lastreada apenas em provas indiretas, mas também no depoimento, inclusive na fase judicial, de testemunha que presenciou a dinâmica dos fatos, de modo que, excluídos os testemunhos indiretos, subsistem elementos de prova suficientes para autorizar a pronúncia dos agravantes. 



    4. Agravo regimental improvido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Ademais, quanto à tese defensiva de ausência de prova da autoria do delito para a pronúncia, destaco que o Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao recurso em sentido estrito lá interposto, consignou que:



    “Assim, após compulsar os autos, tenho que a pretensão recursal não merece prosperar. Isso porque constata-se a existência de prova da materialidade por meio do boletim unificado nº37229976 (fls. 20/21) e nº37228358 (fls. 22/24), boletim de atendimento nº 37225954 (fls. 25/32), auto de apreensão (fl. 33), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fl. 34), laudo de lesões corporais (fl. 134), laudo pericial de exame de local (fls. 355/371) e laudo de exame de arma de fogo e material (fls. 376/379), bem como de indícios de autoria, identificados a partir dos depoimentos testemunhais juntados aos autos. 



    As testemunhas policiais civis Walter Sant Anna Lopes Junior e Raphael Calife Damião, em sede extrajudicial (fls. 07/08 e 09/10), relataram que estiveram no local do crime, na data dos fatos, após ser acionamento do CIODES. Por isso, realizaram buscas no sentido de identificar possíveis autores do crime, obtiveram informação de moradores que houveram diversos tiroteios naquele local, naquela semana, de autoria de traficantes do bairro Resistência, visto que eles tinham a intenção de “tomar a boca” de São Pedro V. 



    Ato contínuo, a testemunha afirmou que prosseguiram até o bairro Resistência e, abordado o corréu Jucerli Amaral Júnior, de alcunha “Pica-Pau”, que portava um revólver calibre .38 "special", municiado, este confessou que realmente participou da troca de tiros naquela data e local. 



    Em juízo, testemunha policial civil Walter Sant Anna Lopes Junior (fl. 425/426), confirmou seu depoimento extrajudicial e, em detalhes, relatou que puderam perceber vários disparos de arma de fogo que tinham atingido uma casa, carros e um pequeno trailer que estava parado numa rua próxima. Além disso, relembrou que esteve na casa de uma moradora e percebeu que um tiro transfixou a alvenaria e passou a cerca de 25 centímetros de onde uma criança estava dormindo. 



    A testemunha mencionada ainda relatou que, em diligências em direção ao bairro Resistência, tendo as características físicas dos atiradores, informadas pelos moradores, abordou um dos indivíduos, Jucerli, que portava um revólver calibre .38 em sua cintura e que confessou que tinha efetuado os disparos naquela manhã no bairro Nova Palestina - sendo aquele o terceiro ataque envolvendo gangues do tráfico rivais naquela semana. 



    No mesmo sentido, a testemunha policial Raphael Calife Damião, em juízo (fls. 427/428) também confirmou os fatos, relatando sobre como encontraram o local após o tiroteio e sobre a confissão do corréu. 



    Corroborando, verifica-se que o informante Ryan de Oliveira Reis, em suas declarações extrajudiciais (fls. 11/12), relatou que viu o corréu conhecido como “Pica-Pau” e mais dois elementos trocaram vários tiros com outros 3 elementos (estes que não conhece), em decorrência da guerra do tráfico.



    A testemunha Andresa da Silva Vieira, em sede extrajudicial (fl. 17), relatou que despertou com os tiros, enquanto seu filho de 12 anos correu para o seu quarto. Andresa afirma que todos permaneceram no chão até os tiros cessarem, tendo durado cerca de uns 10 minutos. Quanto acabou, pode ver que o quarto de seu filho havia sido atingido, inclusive um projétil atravessou a parede e atingiu a cabeceira da cama. 



    Já a testemunha Leandro Santana da Costa (sede policial, fl. 13) relatava que viu Jucerli com outros 3 elementos, entraram na rua já atirando. A vítima Grimaldo estava na rua e começou a correr, sendo que quando passou pelo mencionado corréu, este atirou nele. 



    Em juízo (mídia, fl. 649), Leandro confirmou que os acusados são traficantes do Bairro Resistência, sendo EMERSON o chefe do tráfico do local. 



    Além disso, a testemunha Cleiton Santana da Costa, em seu depoimento extrajudicial (fls. 67/68), narrou que viu vários indivíduos armados atirando em sua direção e da vítima Grimaldo, conseguindo reconhecer RAFAEL, LUCAS e Jucerli.  Em juízo (mídia, fl. 649), a referida testemunha confirmou que estavam envolvidos Jucerli, RAFAEL e LUCAS. 



   Além disso, aponta EMERSON como o chefe do tráfico do bairro de Resistência. Além disso, o corréu Jucerli Amaral Junior, em seu interrogatório extrajudicial (fls. 16/18), confessou a prática do crime e confirma que haviam outros 3 elementos com ele, que se reuniram perto do campinho “na pedrinha”, já perto do Alto Resistência e desceram pela escadaria do Alto Resistência que desce próximo ao projeto “Cajun” do bairro São Pedro V (Nova Palestina) e avançaram para o “Buraco Quente” pelo mangue. Já em em interrogatório judicial (mídia, fl. 729), alterou sua versão, negando a autoria. 



    Como se vê, restam evidentes a presença dos indícios de autoria dos réus. Os depoimentos prestados em sede policial e judicial, a meu ver, são suficientes para suscitar dúvida sobre a possível autoria. 



    O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação do recorrente na tentativa de homicídio, registro apenas que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do iudicium causae.” (evento 5).



    O Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar as decisões das instâncias antecedentes, assentou que:



    “Conforme cediço, a decisão de pronúncia comporta simples juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do fato (materialidade) e indícios da autoria ou da participação delitiva do agente, consoante dispõe o art. 413 do CPP. 



    De acordo com o entendimento desta Corte Superior, "o testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.097.753/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022). 



    Conforme destacou a decisão ora agravada, em que pesem os argumentos defensivos e o parecer ministerial favorável à concessão da ordem, dessume-se que a pronúncia não foi lastreada apenas em provas indiretas, mas também no depoimento, inclusive na fase judicial, de testemunha que presenciou a dinâmica dos fatos – "a testemunha Cleiton Santana da Costa, em seu depoimento extrajudicial [...], narrou que viu vários indivíduos armados atirando em sua direção e da vítima Grimaldo, conseguindo reconhecer RAFAEL, LUCAS e Jucerli. Em juízo [...], a referida testemunha confirmou que estavam envolvidos Jucerli, RAFAEL e LUCAS. Além disso, aponta EMERSON como o chefe do tráfico do bairro de Resistência". 



    Desse modo, excluídos os testemunhos de ouvir dizer, subsistem elementos de prova suficientes para autorizar a pronúncia dos pacientes, devendo ser mantida a decisão agravada, que denegou a ordem impetrada.”



    Segundo a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração” (HC 210.299-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.4.2022); “O entendimento desta Corte é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para submeter o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 229.089-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).



    Nesse contexto, para concluir em sentido diverso quanto à suficiência da prova da autoria delitiva para a pronúncia dos recorrentes, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria suficientes para a pronúncia do réu –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 215.283-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação , aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. (...). Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus.” (HC 194.162/AM, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.4.2021); “A decisão de pronúncia não clama por um juízo de certeza. Nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, o que se exige do magistrado, ao fundamentar a pronúncia, é que ele — convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria — atenha-se a um juízo de probabilidade da prática de um crime doloso contra a vida. 9. No caso específico, dissentir do ato coator quanto à submissão do réu ao julgamento popular demandaria o amplo reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte” (HC 235.189-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.5.2024).



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente